Tribunal: TJMT
Processo: 1014046-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014046-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), TANIA TROMBETTA - CPF: 916.061.011-53 (AGRAVANTE), ROSANA TROMBETTA DE CASTRO - CPF: 019.625.439-60 (AGRAVADO), LEANDRO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 045.810.239-39 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CAZARIN - CPF: 033.210.179-70 (ADVOGADO), JOAO DENIS TROMBETTA - CPF: 015.668.481-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE FAVERO TROMBETTA - CPF: 844.643.999-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ENZO TROMBETA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014046-62.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A PRESCRIÇÃO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM DESPACHO SANEADOR – POSSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA C/C RECONHECIMENTO DE PETIÇÃO DE HERANÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 CC) – TERMO INICIAL DA ABERTURA DA SUCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que interpreta a questão da prescrição com base na análise do pedido e da causa de pedir e não no nome atribuído à ação, e conclui que o que se pretende é a declaração de nulidade de doação inoficiosa (negócio jurídico sonegado da herança legítima), de modo a permitir que obtenha a restituição de parte da herança que não foi colacionada por ocasião da abertura da sucessão.

O prazo prescricional na petição de herança é decenal, nos termos do art. 205 do CC, contados a partir da abertura da sucessão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1002732-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: TANIA TROMBETTA.

AGRAVADO: ROSANA TROMBETTA DE CASTRO

TERCEIROS INTERESSADOS: ESPÓLIO DE ENZO TROMBETA, ODETE FAVERO TROMBETTA e JOÃO DENIS TROMBETTA.

Processo na Origem: 0002351-27.2018.811.0100 Cód. 73067

Comarca de Brasnorte

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
TANIA TROMBETTA
, de decisão que rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência.

AÇÃO
: AÇÃO DE ANULAÇÃO DOAÇÃO DA LEGÍTIMA POR ATO ENTRE VIVOS C/C PETIÇÃO DE HERANÇA (Proc. n.o 2351-27.2018.811.0100 Cód.

73067) proposta por
ROSANA TROMBETTA DE CASTRO
contra
ODETE FAVERO TROMBETTA, TANIA TROMBETTA, JOAO DENIS TROMBETTA e ESPÓLIO DE ENZO TROMBETTA
.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência por ocasião do despacho saneador (ID 96833993 - Pág. 2/4).

AGRAVO
:
TÂNIA TROMBETTA
alega que a agravada tem como pedido principal a nulidade do ato jurídico, por meio do qual o seu falecido genitor lhe teria feito uma doação irregular de imóveis quando ainda era vivo
. Argumenta que o Juízo se equivocou com relação à natureza da ação e que não se trata de petição de herança, mas sim de anulação de negócio jurídico (doação irregular). Sustenta que os imóveis em questão lhe pertencem desde 2001 e que os adquiriu com recursos próprios, logo não houve a alegada doação, porque os imóveis nunca teriam feito parte do patrimônio do
de cujos
. Esclarece que os bens deixados pelo pai de ambas foram inventariados e partilhados de comum acordo entre os herdeiros, com a participação da agravada que manifestou sua concordância com a partilha além de ter cedido os seus direitos sucessórios em favor da mãe. Defende que deve ser acolhida a prescrição decenal, contado do ato que se pretende anular. Aduz que a decadência ocorre em quatro anos e deve ser contado da data da assinatura do inventário (04/03/2011), portanto deve ser acolhida e extinto o feito, com julgamento do mérito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a prescrição e a decadência, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito
.

CONTRAMINUTA
(ID 101294958):

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014046-62.2021.8.11.0000

VOTO

Agravo
interposto por
TANIA TROMBETTA
, de decisão que rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência.

AÇÃO
: AÇÃO DE ANULAÇÃO DOAÇÃO DA LEGÍTIMA POR ATO ENTRE VIVOS C/C PETIÇÃO DE HERANÇA (Proc. n.o 2351-27.2018.811.0100 Cód.

73067) proposta por
ROSANA TROMBETTA DE CASTRO
contra
ODETE FAVERO TROMBETTA, TANIA TROMBETTA, JOÃO DENIS TROMBETTA e ESPÓLIO DE ENZO TROMBETTA
.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência por ocasião do despacho saneador (ID 96833993 - Pág. 2/4).

A agravada
ROSANA TROMBETTA DE CASTRO
ajuizou a Ação Anulatória de Doação da legítima por ato entre vivos c/c Petição de Herança, na qual busca anular as doações feitas pelo falecido pai
ENZO TROMBETTA
à sua irmã
TÂNIA TROMBETTA
, quando ainda vivo (2004), e receber o seu quinhão da herança que calcula seja de R$718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais).

A parte agravada relatou na inicial que é filha de Odete Fávero Trombetta e Enzo Trombetta, ele falecido em 28/01/2011, e que seu pai teria herdado propriedades urbanas e rurais na região de Umuarama-PR e Ivaté-PR, advindos de sua mãe Sra. Emilia Covezzi Trombeta.

Afirmou que em 2004, seus genitores teriam utilizado o dinheiro desta herança para comprar os imóveis descritos na inicial, e passados para sua filha TÂNIA TROMBETTA, ora agravante.

Em sede de contestação, a agravante suscitou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, que foram rejeitadas no despacho saneador, o que constitui a decisão ora agravada.

Pretende a agravante suspender a decisão saneadora que, ao mesmo tempo em que rejeitou as prejudiciais de mérito, designou a audiência de instrução e julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é o caso de acolher as prejudiciais de mérito e extinguir o feito, com julgamento do mérito.

A autora, ora agravada, busca receber o seu quinhão de imóvel que alega ter sido de propriedade de seu falecido pai ENZO TROMBETTA, porém teria sido doado de forma irregular à outra herdeira, sua irmã, a ora agravante.

Assim, por mais que a agravante tente convencer o Juízo de que se trata apenas de ação anulatória de ato jurídico (doação intervivos) e que já teria sido acobertada pelo manto da prescrição, o que se observa é que ainda que se considere prescrita a pretensão de anulação da doação impugnada, o direito da autora de ver conferido o valor das doações recebidas pela sua irmã permanece hígido, porquanto é dever do beneficiário da doação trazê-lo à colação, o que deve ocorrer no momento da abertura da sucessão.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA E PARTILHA DE BENS, CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. FILIAÇÃO RECONHECIDA E DECLARADA APÓS A MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA 'ACTIO NATA' EM SEU VIÉS SUBJETIVO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.

1. Controvérsia acerca da definição do termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação de redução inoficiosa por herdeiro necessário cuja filiação foi reconhecida apenas após a morte do "de cujus".

2. Nas hipóteses de reconhecimento "post mortem" da paternidade, o prazo para o herdeiro preterido buscar a nulidade da partilha e reivindicar a sua parte na herança só se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de investigação de paternidade, quando resta confirmada a sua condição de herdeiro.

Precedentes específicos desta Terceira do STJ.

3.
Aplicação excepcional da teoria da "actio nata" em seu viés subjetivo, segundo a qual, antes do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu titular, não se pode considerar iniciado o cômputo do prazo prescricional.

4. Plena aplicabilidade desta orientação às pretensões de anulação de doação inoficiosa proposta por herdeiro necessário cuja filiação ainda não era reconhecida ao tempo da liberalidade.

5. Tempestividade do ajuizamento da ação de petição de herança em 26/08/2010, ou seja, quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, ordinariamente aplicado a esta pretensão, contado da data da abertura da sucessão, em 22/07/2002, ou do art. 205 do Código Civil de 2002, na forma do seu art. 2028.

6.
Direito da autora de ver conferido o valor das doações recebidas pelos seus irmãos que permanece hígido, ainda que se considere prescrita a pretensão de anulação da doação impugnada, uma vez que a colação constitui dever legal imposto ao descendente donatário que se protrai para o momento da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.786 e seguintes do Código Civil
.

7. Fundamento autônomo apto a manter as conclusões do acórdão recorrido.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1605483/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Portanto, não se poderia esperar que tivesse início o prazo prescricional para a autora buscar reaver o seu quinhão do bem que foi doado à irmã, antes que tivesse conhecimento da doação e da sonegação do bem no momento da abertura da sucessão.

Portanto, a prescrição, que é o instituto aplicável ao caso, não teve seu prazo iniciado até o momento da abertura da sucessão, porque foi quando teve conhecimento de que seu direito havia sido violado.

Como bem esclareceu a decisão agravada: “
Compreende-se que, em relação à petição de herança em direito sucessório, prevista no art. 1.824 do Código Civil, diz se sobre prescrição - e não decadência - , pois já violado o direito. Desse entendimento conclui-se,
somente pode transcorrer prazo em ação de petição de herança, quando há violação do direito de herdar
, ficando o
herdeiro excluído da sucessão
, cujo prazo, já adianto,
é decenal
(CC, art. 205). No tocante ao
termo inicial
à contagem do prazo prescricional decenal, referido lapso conta-se, a partir da abertura da sucessão
”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA
.
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 149/STF.
ABERTURA DA SUCESSÃO
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro absolutamente incapaz, da data em que completa 16 (dezesseis) anos, momento em que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios (actio nata)
.

2. Nos termos da Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal: "É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança."

3. Diante da incidência das regras dispostas no art. 177 do CC/1916, c/c os arts. 205 e 2.028 do CC/2002, aberta a sucessão em 28.jul. 1995, o termo final para o ajuizamento da ação de petição de herança ocorreria em 11.jan.2013, dez anos após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, de modo que foi ajuizada oportunamente a demanda, em 04.nov.2011.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 479.648/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 06/03/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL.
DOAÇÃO INOFICIOSA. RECONHECIMENTO DE PETIÇÃO DE HERANÇA
: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA". PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Interpretando-se de forma sistemática o pedido e a causa de pedir deduzidos na inicial, extrai-se que a pretensão autoral refere-se à declaração de nulidade da alegada doação inoficiosa
(negócio jurídico sonegado da herança legítima),
sendo o pedido relativo à retificação de registro civil consequência lógica da declaração de nulidade do negócio jurídico. Nesse sentido,
agiu com acerto o magistrado "a quo" ao aplicar à presente ação as disposições relativas à petição de herança
.

- Ante a inexistência de previsão legal específica, e nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02.

- A doação feita de ascendente a descendente só será considerada inoficiosa quando ultrapassar a parte da qual poderia dispor o doador no momento da liberalidade, alcançando a nulidade somente o valor que exceder aquele limite disponível.

- Neste caso as provas revelam que a ré (D.L.A.) adquiriu imóvel em nome próprio, mas com recursos financeiros provenientes da venda do único imóvel adquirido, em vida, por seus pais, estando caracterizada a doação inoficiosa e sua posterior sub-rogação.

- Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.507978-3/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

Desse modo, independente do nome que tenha sido dado à ação proposta pela agravada, o certo é que a declaração de nulidade da doação que teria sido feita pelo pai à ora agravante tem por objetivo a partilha do imóvel que não foi colacionado no momento da abertura da sucessão, de modo que é deste momento que se deve contar o prazo prescricional, que é decenal, nos termos do art. 205 do CC, da petição de herança.

Assim, se a abertura da sucessão se deu em 28.01.2011, com o falecimento de ENZO TROMBETTA, e a ação foi proposta pela agravada em 19.09.2018, não há falar-se em prescrição.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão que rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência por ocasião do despacho saneador
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021